Tribunal: STF
Processo: AI 674274
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   REMUNERAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE
   DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.